Tribunal: TJBA
Processo: 0011152-11.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0011152-11.2015.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: Gilian Costa da Silva e outros (5)

Advogado(s)
:
CIBELE PITANGUEIRA DA SILVA VIANA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. ACÓRDÃO EMBARGADO ADAPTADO À TESE JURÍDICA FIRMADA NO IRDR N. 0007725-69.2016.8.05.0000 (TEMA N. 1). EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I.
CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que concedeu a segurança.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A

questão em discussão consiste em
averiguar a existência de
algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No
caso,
A
pretensão mandamental alusiva ao auxílio-transporte deve ajustar-se aos termos da jurisprudência firmada por este Tribunal, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de n. 0007725-69.2016.8.05.0000 – Tema n. 1.

IV. DISPOSITIVO

4
. Embargos de declaração
parcialmente
acolhidos.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/
2015
, art. 1.02
2.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, IRDR n.
0007725-69.2016.8.05.0000 – Tema n. 1.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0011152-11.2015.8.05.0000
, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e embargados Gilian Costa da Silva e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em conhecer e dar parcial provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

JR18